Tribunal: STF
Processo: MS 37898
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar impetrado por Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – IBEPAC contra ato da Corregedora Nacional de Justiça Ministra Maria Thereza Rocha de Assis Moura, no tocante ao Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000. 
    O impetrante relata que o citado pedido de providências foi formulado visando a investigação de atos referentes à atuação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. O procedimento foi arquivado em 4/6/2020, seguindo-se a interposição de recurso.
    Afirma que o mencionado recurso foi incluído na pauta virtual de julgamentos do Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que termina em 14/5/2021, sem que fosse aberto o contraditório às autoridades e servidores indicados na inicial do pedido de providência. 
    Alega, também, haver suscitado questão de ordem sobre esse fato, a qual não teria sido remetida ao Presidente do CNJ, conforme estabelecem os arts. 6°, VII; e 25, do respectivo regimento interno. 
    Aduz, ainda, que foram prestadas novas informações pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre as quais não foi instado a se manifestar.
    Aponta estarem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, com o fim de suspender o já iniciado julgamento do recurso no CNJ e, no mérito, requer seja decretada 
    “a nulidade dos atos coatores, determinando a remessa da questão de ordem à Presidência do CNJ para decidir o requerimento; a intimação de todas as partes indicadas na inicial apresentada (Doc_5) e, assegurado o direito de se manifestar sobre o novo documento juntado (Doc_11) que contradiz as versões apresentadas pelos Senhores Desembargadores Sérgio Fernandes (Doc_9 e 10) e Carlos Eduardo Contar (Doc_16) , possibilitando a manifestação do Impetrante sobre documentos novos juntados e sem que fosse concedido o direito de o impetrante se manifestar sobre o mesmo antes de eventual julgamento em Plenário” (pág. 35 da inicial).
    Após a distribuição da ação, o impetrante, por meio da Petição 48.721/2021-STF, suscitou ausência de prevenção em virtude do MS 36.948/DF, de minha relatoria, uma vez que este fora julgado prejudicado (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido. 
    De início, verifico que a distribuição por prevenção deste mandamus está de acordo com o art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:
    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 
    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 
    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado” (grifei).
    No caso, apesar de o mérito do MS 36.948/DF não ter sido analisado, houve o indeferimento do pedido liminar em 22/4/2020, o que justifica o reconhecimento da prevenção pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 21).
    No mais, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o writ não comporta seguimento. 
    Isso porque os documentos apresentados pelo impetrante não são suficientes para o exame da controvérsia, pois não houve a juntada de cópia integral dos autos do Pedido de Providências 0004688-68.2019.2.00.0000 nem dos andamentos do procedimento no CNJ. Desse modo não é possível analisar as questões ora suscitadas.
    Logo, o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, o seu direito líquido e certo. Nessa linha, é a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS – INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes” (MS 23.190 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ausência de cópia da decisão apontada como coatora. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 30.204/DF AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. No mandado de segurança, a inicial deve vir acompanhada dos elementos probatórios reveladores do direito líquido e certo evocado. Descabe abrir fase de instrução, visando a afastar a veracidade de atos administrativos que culminaram com a demissão do servidor. MANDADO DE SEGURANÇA - INJUSTIÇA DA PUNIÇÃO. O mandado de segurança não é o meio próprio para, à mercê do reexame da prova coligida no processo administrativo, chegar-se à conclusão sobre a insubsistência de ato mediante o qual servidor foi demitido a bem do serviço público” (MS 23.246/BA, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA CONCEDIDA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO APONTADO COMO COATOR E DA DECISÃO CONCESSIVA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída, o que não se verificou in casu. 2. A ausência de impugnação específica, capaz de infirmar a decisão hostilizada, impõe o desprovimento do agravo. 3. Agravo desprovido” (MS 28.943-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão do impetrante, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
    “[c]onsidera-se líquido e certo o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos a que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano; é dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da segurança ou, então, requisitada pelo juiz a instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533)” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838). 
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator